Tribunal: TJSP
Processo: 1042879-45.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória de Ato Administrativo – Demissão – Pleiteada reintegração ao cargo e indenização – Processo administrativo disciplinar instaurado para apurar comportamento inadequado do servidor. Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor. Inexistência de irregularidades e vícios formais do processo administrativo – Ato administrativo devidamente

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória de Ato Administrativo – Demissão – Pleiteada reintegração ao cargo e indenização – Processo administrativo disciplinar instaurado para apurar comportamento inadequado do servidor. Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor. Inexistência de irregularidades e vícios formais do processo administrativo – Ato administrativo devidamente motivado, inclusive na gradação da penalidade – Conjunto probatório dos autos que não respalda a tese veiculada na exordial.
Controle exercido pelo Poder Judiciário que, ademais, atém-se à legalidade do procedimento administrativo disciplinar – Fundamentos fáticos e jurídicos que culminaram na aplicação da penalidade de demissão – Improcedência que se impunha. Precedentes.
Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, §11, do CPC.
R. sentença mantida – Recurso desprovido.